Tribunal: TJDFT
Processo: 0006664-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A EMBRIAGUEZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por falta de prova quando o crime de embriaguez ao volante foi comprovado pelo testemunho dos policiais rodoviários federais e pelo laudo do exame de corpo de delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.